Tribunal: TJDFT
Processo: 0730852-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730852-82.2023.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: RAIMUNDA BORRALHO ALVES PROSPER DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra a r. sentença exarada sob o ID 55227394. Na origem, o apelante ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar em desfavor de RAIMUNDA BORRALHO ALVES PROSPER, visando à retomada de veículo automotor objeto de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, em decorrência do inadimplemento das parcelas ajustadas. O d. Magistrado de origem determinou a emenda à inicial, a fim de o autor comprovar a legitimidade ativa, demonstrando a cessão do crédito objeto da lide, tendo em vista a versão parcial do patrimônio do credor original, BANCO ITAUCARD, para o autor (ID 55227387). Em petitório colacionado sob o ID 55227388 o autor informou que houve incorporação parcial do BANCO ITAUCARD sucedendo-lhe o ITAÚ UNIIBANCO HOLDING em todos os direitos e obrigações referentes à parcela incorporada, nos termos da AGE realizada em 30/09/2022. Afirmou, ainda, que o BANCO ITAUCARD é subsidiária integral de ITAÚ UNIIBANCO HOLDING. Sobreveio a r. sentença recorrida pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais. Na oportunidade, o juízo de origem consignou que os termos e condições da cisão parcial, segundo item 3 da AGE realizada em 30/09/2022,são objeto do Anexo I, documento que não acompanhou a inicial. Desta forma, entendeu que a ata em si não discrimina o tipo de operações que foram vertidos para o autor, de forma que a legitimidade ativa não restou comprovada. Em suas razões recursais (ID 55227396), o apelante postula o recebimento do recurso em seu duplo efeito. No mérito, repisa que a legitimidade ativa está comprovada, porquanto houve incorporação parcial, por cisão, do BANCO ITAUCARD sucedendo-lhe o ITAÚ UNIIBANCO HOLDING em todos os direitos e obrigações referentes à parcela incorporada, nos termos da AGE realizada em 30/09/2022, de forma que o BANCO ITAUCARD é subsidiária integral de ITAÚ UNIIBANCO HOLDING. Pontua que com a cisão parcial houve a transferência para o apelante todas as atividades hoje exercidas pelo BANCO ITAUCARD. Argumenta que o d. Magistrado de origem agiu com rigor excessivo, uma vez que o autor forneceu todos os meios para o prosseguimento da demanda e apreensão do bem. Aduz que, considerando os brocardos da duração razoável do processo, economia, eficiência e celeridade processual, o processo deve prosseguir para que seja dada a efetiva solução à relação jurídica entabulada entre as partes. Com base nessas considerações, prequestiona todas as matérias controvertidas e pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a r. sentença, reconhecendo-se a legitimidade ativa do apelante com o retorno dos autos à origem para o regular processamento da busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 55227397). A diligência para citação da parte apelada restou infrutífera, consoante se infere do teor da certidão exarada sob o ID 55227401. Após a inclusão do processo na 1a Sessão Extraordinária Virtual - 8TCV (período 05/04 a 19/04) – ID 55978661, por meio do petitório de ID 57071844, o apelante pugnou pela homologação da sua desistência ao recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Na hipótese em exame, observa-se que o apelante manifestou a desistência do recurso de apelação (ID 57071844). Verifica-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (IDs 55227392 e 55227393). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO CÍVEL, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de Origem. Brasília/DF, 19 de março de 2024 às 18:34:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora